Tribunal: TJDFT
Processo: 0714476-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Inexiste cunho decisório em manifestação jurisdicional do juiz singular que apenas nada provê acerca de questões preclusas, inadequadamente reiteradas pelo executado, e impulsiona o feito para realização de cálculos pela contadoria judicial, evidenciando natureza de despacho a impossibilitar o reexame pela Corte Revisora, nos termos do art. 1.001 do CPC.
2. Questão que não foi objeto de pronunciamento na instância de origem não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
3. Está preclusa a matéria que já foi devidamente apreciada na sentença na fase de conhecimento, não cabendo rediscussão na fase de cumprimento de sentença.
4. Agravo de Instrumento não conhecido.